Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido retro formulado pelo autor, com vistas à citação por hora certa do 1o réu, uma vez que não há indício algum de ocultação da referida parte até o presente momento processual. Note-se que o 1o réu deste feito rescisório é, para todos os fins, credor do autor desta demanda – em razão da solução alcançada na causa originária –, o que, neste momento, mostra-se suficiente para afastar alegações de ocultação e imposição de óbices à simples citação nesta demanda de rescisão. Prossigo. Renove-se a diligência citatória (pessoalmente) no mesmo endereço constante à certidão de ID Num. 52927097 (DF 180, número 102, Chácara Paraná, Ponte Alta Sul, próximo da escola Córrego Barreiro, Gama - DF, CEP 72428-800), sem deixar de destacar que, na oportunidade, devem ser citados os dois réus ocupantes do polo passivo da presente demanda, quais sejam CHARLES DE OLIVEIRA e MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2023 19:57:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora